Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739139-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MONTALVAO MACHADO AGRAVADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MONTALVAO MACHADO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas. Alega que a probabilidade de seu direito está devidamente comprovada pelas provas documentais, como áudios e conversas, que demonstram a falha na prestação do serviço por parte da agravada. Argumenta que o veículo objeto do contrato de assinatura apresentou defeitos que o tornaram indisponível por mais de 60 dias, e que a oferta de carro reserva ocorreu de forma tardia, mais de 30 dias após o início do problema. Afirma, ainda, a presença do perigo de dano, uma vez que continua a ser cobrado pelas mensalidades sem a devida contraprestação do serviço, o que compromete seu limite de crédito e acarreta prejuízos que extrapolam a esfera puramente patrimonial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas mensais relativas ao contrato e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada. A probabilidade do direito, neste momento, não se revela de plano. A controvérsia central reside na alegação de vício no veículo e no suposto descumprimento contratual por parte da agravada. Contudo, tal como ponderado pelo Juízo de origem, a questão envolve aspectos fáticos que demandam a instauração do contraditório e uma eventual dilação probatória para seu completo esclarecimento. A própria decisão agravada menciona - e a parte agravante confirma - a informação de que teria sido ofertado um carro reserva, o que, em tese, mitiga a alegação de total inadimplemento do serviço. A suspensão da exigibilidade dos pagamentos é medida de caráter satisfativo que interfere diretamente na relação contratual, exigindo, para sua concessão em sede liminar, uma prova mais robusta do direito alegado, o que não se verifica de forma inequívoca antes da oitiva da parte contrária. Da mesma forma, não se vislumbra o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia restringe-se ao âmbito patrimonial das partes. Caso, ao final do processo, a pretensão do agravante seja julgada procedente e o contrato rescindido por culpa da agravada, os valores pagos durante o período de indisponibilidade do veículo poderão ser objeto de restituição, com os devidos acréscimos legais, o que garante a reversibilidade da situação e o retorno das partes ao estado anterior. Assim, eventual prejuízo financeiro mostra-se, a princípio, passível de reparação posterior, o que afasta a urgência indispensável para a concessão da liminar. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator